Tribunal: TJDFT
Processo: 0721941-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE IRREGULAR. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM FLAGRANTE INEXISTENTE. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso sob acusação de homicídio (art. 121 do Código Penal), cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A Defesa alegou ausência de flagrante, ilegalidade na abordagem policial e inexistência de fundamentos concretos para a prisão preventiva. Sustentou que a prisão em flagrante foi baseada exclusivamente no depoimento de uma única testemunha, localizada horas após o crime, sem preservação do local, e que o paciente foi abordado em via pública, sem resistência ou indícios objetivos de autoria. Liminar deferida para soltura. No mérito, requereu-se a confirmação da liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante do paciente foi legal, diante das circunstâncias da abordagem e do momento da detenção; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva, fundamentada em flagrante inexistente, pode ser mantida ou deve ser revogada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante exige imediatidade temporal e continuidade da ação delituosa, o que não se verificou no caso, pois a abordagem ocorreu horas após os fatos, sem perseguição e sem que o paciente estivesse em atitude suspeita ou portando objetos que o vinculassem ao crime.
4. A indicação do paciente como autor do crime foi feita por uma única testemunha, localizada posteriormente no local dos fatos, não havendo diligência que comprovasse a versão, inclusive sem apreensão da arma supostamente escondida onde ela indicou.
5. A fundamentação da prisão preventiva baseou-se na alegada regularidade da prisão em flagrante, cuja invalidade foi reconhecida, o que compromete os requisitos legais para o decreto da medida extrema, sobretudo os indícios suficientes de autoria à época da conversão.
6. Embora atualmente se verifiquem novos elementos colhidos na investigação — inclusive com a denúncia já recebida e outro suspeito preso — tais dados não estavam disponíveis no momento da conversão da prisão em flagrante, não podendo retroativamente convalidar a decisão originária.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação concreta para a prisão preventiva, sendo inadmissível sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do crime ou em premissas processuais frágeis.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.